Tribunal: STF
Processo: Rcl 46340
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Light Serviços de Eletricidade S/A (Light) em face de decisão proferida pelo Juiz do Trabalho da 1ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu, nos autos da Ação Trabalhista nº 0100077-25.2016.5.01.0221, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao julgado na ADPF 324 e às teses de repercussão geral firmadas no RE 611.503 (Tema 360 RG) e no RE 958.252 (Tema 725 RG).
    A reclamante, ao discorrer sobre o contexto fático da questão na origem, relata que (eDoc. 1, p. 3):
    “A presente Reclamação é oriunda da Ação Trabalhista movida pelo Sr. LUIS CARLOS NOQUEIRA, em face desta empresa Reclamante, assim como dos demais Reclamados.
    Na referida Ação Trabalhista, o Sra. LUIS CARLOS NOQUEIRA requerendo o reconhecimento de vínculo de emprego com a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A, condenação subsidiária ao argumento de que a Light, na qualidade de tomadora de serviços, deve responder pelas culpas in elegendo e in vigilando.
    Julgada a reclamatória parcialmente procedente, declarou nulo o contrato de trabalho entre a Reclamante e a Reclamada PROVIDER SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, reconheceu o vínculo com LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A, ao longo do período contratual (02/01/2012 a 07/01/2015), devendo a terceira reclamada satisfazer os pedidos de horas extras, intervalo e reflexos, diferenças salariais decorrentes da observância dos piso salarial da categoria e respectivos reajustes, abono extraordinário, vale natal, cartão copa Brasil, diferença de vale alimentação e Participação nos Lucros e Resultados (PLR). ”
    Light aduz que, no caso, incidem o art. 884, §5º da CLT e o art. 525, III, § 12 do CPC, juntamente com a tese fixada no Tema 360 da sistemática da repercussão geral.
    Afirma que o título executivo ora questionado se formou em 18/10/2019, após a conclusão do julgamento da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252 (representativo da controvérsia do Tema 725 RG), em 31/8/2018. 
    Sustenta que as hipóteses “(a) e (c)” da tese fixada no Tema 360 RG amoldam-se com perfeição ao caso, e defende que 
    “não pode a decisão reclamada negar observância à tese fixada em Repercussão Geral nº 360 sob o falso pretexto de ausência de modulação dos efeitos da decisão proferida por este STF de modo a autorizar o prosseguimento de uma execução pautada em título executivo com evidente vício de inconstitucionalidade qualificado.”. 
    A parte reclamante requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, “bem como de suspensão/desfazimento de qualquer trâmite processual de retificação de ctps/constrição/bloqueio/penhora de patrimônio das partes envolvidas”.
    No mérito, pede que seja julgada procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada “com aplicação imediata do entendimento de inexigibilidade do crédito, na medida em que o título executivo formado posteriormente encontra-se em oposição aos termos da decisão na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252/MG (Tema 725).”
    É o relatório. Decido.
    Aponta-se como paradigmas de confronto ADPF nº 324/DF, RE nº 958.252/MG (Tema 725 RG), bem como o RE 611.503/SP (Tema 360 da RG). Eis o teor dos paradigmas: 
    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: '1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993'. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (ADPF nº 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 6/9/19).
    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (Tema 725 da RG).
    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda” (Tema 360 da RG, grifo nosso).
    Observo que é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte, já havia sido certificado o trânsito em julgado da fase de conhecimento da Ação Trabalhista nº 0100077-25.2016.5.01.0221, na qual se decidiu pela ilicitude da terceirização de mão-de-obra.
    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento no Tema 725 da RG e na ADPF nº 324 encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:
    “Art. 988 [...]
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”
    Não se desconhece o teor da tese fixada no representativo da controvérsia do Tema 360 da Repercussão Geral, concernente à inexigibilidade de título judicial fundado em norma ou interpretação de norma em sentido contrário ao entendimento já firmado pelo STF.
    Essa tese, entretanto, não atrai para o STF competência para atuar, originariamente, em sede reclamatória, como instância rescisória de todo e qualquer pronunciamento judicial, sob pena de se subverter não apenas a competência originária do STF – a qual está fixada, em numerus clausus, no art. 102, I, da CF/88 (v.g. Pet nº 1.738/MG-AgR, DJ de 1º/9/99) e no § 3º do 103-A (incluído pela EC nº 45/04) –, como também a sistemática da repercussão geral – que tem por consequência esgotar a cognição do STF sobre a matéria constitucional, recomendando os processos fundados em idêntica controvérsia aos órgãos jurisdicionais ordinários, que têm a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória. 
    O acesso ao STF na via reclamatória só ocorre depois de esgotados os meios recursais de reforma, conforme reiterada jurisprudência da Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, pressupõe a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por meio de recurso à instância superior, inclusive por tribunal superior. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 40.646-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 29/3/21).
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aponta-se como ato reclamado, no presente processo, Acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o qual foi impugnado por intermédio de Recurso Especial. Atualmente, o processo encontra-se concluso aguardando análise do recurso de Agravo Interno no AREsp, interposto perante o STJ. 2. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl nº 45.161-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10/3/21).
    Na espécie, verifico que o ato reclamado consiste em decisão de primeira instância em sede de impugnação aos cálculos. A reclamante, portanto, não logrou comprovar o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito necessário à admissibilidade do remédio constitucional da reclamação, a teor do art. 988, § 5º, II, do CPC e em conformidade com a jurisprudência desta Corte colacionada acima. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente